Tribunal: TJDFT
Processo: 0745959-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada preserva percentual suficiente para a subsistência da devedora e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.